Tribunal: STJ
Processo: 5003123-75.2020.4.04.7111
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2187611 - RS (2024/0466098-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS S.A.
ADVOGADOS
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - RS053123A
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - DF017313
FABRICIO FAGUNDES DEL PINO - RS127602
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO
RECURSAL. DEFICIÊNCIA.
1. Nas razões do apelo especial, a parte recorrente não apresenta
fundamentação idônea capaz de infirmar os fundamentos adotados
pela Corte de origem, porquanto ausente comando suficiente nos
dispositivos apontados para alterar a mencionada conclusão, além do
que a parte deixa de impugnar, de forma específica, fundamento do
aresto recorrido, hábil à manutenção do julgado, incidindo o óbice
das Súmulas 283 e 284 do STF.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
04/11/2025
10/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina
e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52223309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/11/2025 10:23:18
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 5d48d4db-c45e-4d59-b2e7-585f6524bd97

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA52223309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/11/2025 10:23:18
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 5d48d4db-c45e-4d59-b2e7-585f6524bd97

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2187611 - RS (2024/0466098-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS S.
A.
ADVOGADOS
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - RS053123A
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - DF017313
FABRICIO FAGUNDES DEL PINO - RS127602
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO
RECURSAL. DEFICIÊNCIA.
1. Nas razões do apelo especial, a parte recorrente não apresenta
fundamentação idônea capaz de infirmar os fundamentos adotados
pela Corte de origem, porquanto ausente comando suficiente nos
dispositivos apontados para alterar a mencionada conclusão, além
do que a parte deixa de impugnar, de forma específica, fundamento
do aresto recorrido, hábil à manutenção do julgado, incidindo o
óbice das Súmulas 283 e 284 do STF.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela AMÉRICA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS S.A. contra decisão de minha lavra,
em que não conheci do recurso especial, considerando a incidência das Súmulas 283 e
284 do STF (e-STJ fls. 366/372).
Sustenta a agravante que o recurso especial enfrentou todos os
fundamentos do acórdão, inclusive quanto ao salário-educação, e que o art. 4o, parágrafo
único, da Lei n. 6.950/1981 limita a base de cálculo das contribuições parafiscais
(INCRA, SEBRAE e salário-educação), não alcançadas pelo art. 3o do Decreto-lei
n. 2.318/1986, razão pela qual seria inaplicável às Súmulas 283 e 284 do STF.
Documento eletrônico VDA51232923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 08/10/2025 17:16:10
Código de Controle do Documento: 75ea1694-b941-4075-83c6-01031d444535

Segue alegando dissídio jurisprudencial autônomo, fundado na
alínea “c” do art. 105, III, da CF/1988 entre o TRF-4 e o TRF-5 quanto ao alcance do
Tema 1.079 do STJ, que o primeiro estende a todas as contribuições a terceiros, e o
segundo limita ao Sistema S (SESI, SESC, SENAI, SENAC).
Requer o provimento do agravo interno para afastar os óbices
sumulares, conhecer e prover o recurso especial, com a uniformização do entendimento e
o reconhecimento do teto de 20 salários mínimos às contribuições não abrangidas pelo
Tema 1.079 do STJ.
Decorrido o prazo legal, a agravada não apresentou impugnação (e-
STJ fl. 421).
É o relatório.
VOTO
A irresignação recursal não merece prosperar.
Conforme registrado na decisão agravada, cuida-se, na origem,
de mandado de segurança em que a parte impetrante busca a limitação da base de cálculo
das contribuições destinadas a terceiros ao valor equivalente a 20 vezes o maior salário
mínimo vigente, nos termos do art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981, cuja
segurança foi denegada.
Irresignada, a parte contribuinte interpôs recurso de apelação, que
foi desprovido pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região, com amparo nos seguintes
fundamentos (e-STJ fl. 183 e seguintes):
O tema objeto do recurso foi submetido ao regime dos recursos especiais
repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, Tema 1079, com acórdão
publicado em 02/05/2024.
A orientação firmada em repercussão geral aplica-se de imediato, desde a
publicação do acórdão (art. 1040 do CPC), sendo desnecessário aguardar-se o
trânsito em julgado do
ou mesmo o julgamento dos embargos
leading case
declaratórios interpostos.
Logo, não há razão para se sobrestar o feito.
Prescrição
Consoante já decidiu o egrégio STF, por ocasião do julgamento do RE no
566.621/RS, para as ações ajuizadas após o término da
da Lei
vacatio legis
Complementar no 118/05, ou seja, após 08- 06-2005, o prazo para repetição do
indébito é quinquenal.
Contribuições Sociais. Limitação a 20 vezes o maior salário-mínimo vigente.
A jurisprudência desta Corte é iterativa no sentido de que a limitação de 20
salários- mínimos para as contribuições parafiscais por conta de terceiros,
prevista no parágrafo único do art. 4o da Lei n.o 6.950/1981, foi
Documento eletrônico VDA51232923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 08/10/2025 17:16:10
Código de Controle do Documento: 75ea1694-b941-4075-83c6-01031d444535

revogada juntamente com o
do referido art. 4o, pelo Decreto- Lei n.o
caput
2.318/1986, por não ser possível subsistir em vigor o parágrafo estando
revogado o artigo correspondente.
Nesse sentido, registro precedentes desta Corte: TRF4, AC 5006468-
73.2011.4.04.7205, SEGUNDA TURMA, Relatora LUCIANE A. CORRÊA
MÜNCH, juntado aos autos em 14-11-2012; TRF4, AG 5004412-
36.2020.4.04.0000, SEGUNDA TURMA, Relator RÔMULO PIZZOLATTI,
juntado aos autos em 18-03-2020.
Conclui-se, assim, que atualmente inexiste na ordem jurídica a limitação de 20
salários- mínimos para empresas calcularem as contribuições a terceiros a
partir da entrada em vigor do art. 1o, I, do Decreto-Lei n.o 2.318/1986.
Ademais, corroborando entendimento pacificado deste Tribunal quanto à
questão ora em debate, a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça,
relativamente às contribuições devidas ao SENAI, SESI, SESC e SENAC,
finalizou o julgamento dos REsp 1898532 e REsp 1905870, na sessão de
julgamento de 13-03-2024 (publicado no DJe 02-05-2024), sob o rito dos
recursos repetitivos, cujo objeto era definir se o limite de 20 salários-mínimos
seria aplicável à apuração da base de cálculo das contribuições destinadas a
terceiras entidades ou fundos, nos termos do artigo 4o da Lei n.o 6.950/1981,
com alterações pelos artigos 1o e 3o do Decreto-Lei n.o 2.318/1986, fixando as
seguintes teses do Tema n.o 1079:
(...)
Outrossim, os efeitos da decisão foram modulados para resguardar apenas os
contribuintes que ingressaram com medida judicial ou administrativa até a
data do início do julgamento (25-10-2023) e que, até lá, tenham obtido
pronunciamento favorável, restringindo-se a limitação da base de cálculo,
porém, até a publicação do acórdão (02-05-2024).
No caso dos autos, é inaplicável a modulação de efeitos da decisão, porquanto
não foi deferida ao contribuinte liminar e/ou tutela de urgência favorável.
Em sede de embargos de declaração, a Corte regional pontuou que
(e-STJ fl. 218):
a decisão embargada consignou expressamente que "a jurisprudência desta
Corte é iterativa no sentido de que a limitação de 20 salários mínimos, prevista
no parágrafo único do art. 4o da Lei n.o 6.950/81, foi revogada juntamente com
o
do referido art. 4o, pelo Decreto-Lei n.o 2.318/86, por não ser possível
caput
subsistir em vigor o parágrafo estando revogado o artigo correspondente".
Com efeito, analisou-se a controvérsia em relação a todas as contribuições
parafiscais. O precedente do STJ sobreveio tão somente para corroborar o
entendimento desta Turma quanto aos tributos nele discutidos, não
redundando em qualquer restrição à conclusão que vinha sendo adotada.
Na espécie, a parte embargante pretende, em verdade, a rediscussão dos
fundamentos da decisão, com a alteração do julgado, detendo o presente
recurso caráter meramente infringente, que se mostra incabível nesta via
processual.
Ademais, observo que o salário-educação possui regras próprias de incidência
(art. 15 da Lei no 9.424/1996), ou seja, alíquota de 2,5% sobre o total
de remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados
Documento eletrônico VDA51232923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 08/10/2025 17:16:10
Código de Controle do Documento: 75ea1694-b941-4075-83c6-01031d444535

empregados. Com efeito, regulada por lei especial (específica) e posterior a
limitação disciplinada pela Lei no 6.950/81, inaplicável à base de cálculo o teto
de 20 salários-mínimos.
No que toca a tal rubrica, é possível o acolhimento da pretensão da
embargante tão somente para reforço de fundamentação do acórdão, já que, a
despeito de não estar abrangida pelo quadro normativo tratado na decisão, sua
disciplina peculiar não altera a conclusão adotada por este Regional (Grifos
acrescidos).
Conforme assentado no julgado ora impugnado, em relação à
permanência da vigência do limite de 20 salários-mínimos à base de cálculo das
contribuições parafiscais destinadas ao Salário-Educação, ao SEBRAE e ao INCRA, a
parte recorrente não impugnou especificamente o fundamento do aresto recorrido de que
"o salário- educação possui regras próprias de incidência (art. 15 da Lei n. 9.424/1996),
ou seja, alíquota de 2,5% sobre o total de remunerações pagas ou creditadas, a qualquer
título, aos segurados empregados. Com efeito, regulada por lei especial (específica) e
posterior a limitação disciplinada pela Lei n. 6.950/1981, inaplicável à base de cálculo o
teto de 20 salários-mínimos".
Dessa forma, não pode o recurso ser conhecido nos termos das
Súmulas 283 e 284 do STF.
Nessa linha:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DO
RECORRENTE PARA LIBERAÇÃO DE VALORESBLOQUEADOS EM
SUA CONTA-CORRENTE. SÚMULA 7/STJ. SÚMULAS 283/STF E 284
/STF. FUNDAMENTO INATACADO. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE.
[...]
2. Além disso, como tal fundamentação (preclusão) é apta, por si só, para
manter o decisum combatido e não houve contraposição recursal sobre o ponto
não há como conhecer do recurso por mais esse motivo. O recorrente não
infirma o argumento de que se trata de pleito posterior à decisão que poderia
ser objeto de Agravo de Instrumento, limitando-se a asseverar que se cuida de
decisão enquadrada no inciso I do art. 1.015 do CPC/2015. Por isso, incidem,
na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283do STF, ante a
deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento
autônomo.
3. Recurso Especial não conhecido.
(REsp 1780790/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma,
DJe
).
11/10/2019

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. PARCELAMENTO. REFIS. LEI 9.964/2000.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DEEXISTÊNCIA DE PRAZO PARA
QUITAÇÃO DO DÉBITO. PRESTAÇÕES CALCULADAS NOSEXATOS
Documento eletrônico VDA51232923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 08/10/2025 17:16:10
Código de Controle do Documento: 75ea1694-b941-4075-83c6-01031d444535

MOLDES
PREVISTOS
NA
LEGISLAÇÃO.
FUNDAMENTOS
ESPECÍFICOS INATACADOS. SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO
DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGAPROVIMENTO.
1. A Corte de origem afastou a pretensão da parte recorrente – de excluir o
contribuinte do Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) –, observando: a
uma, que não houve fixação, pela Lei 9.964/2000, de prazo para pagamento do
débito consolidado e, a duas, que se as parcelas pagas, calculadas nos exatos
termos da lei mencionada, não são suficientes à amortização do débito
consolidado, isso se deve somente ao fato de que a lei estabeleceu um critério
para a atualização do saldo devedor e outro para a atualização das parcelas, o
que não pode ser imputado ao contribuinte. Somente a falta de pagamento por
três meses consecutivos ou seis intercalados pode caracterizar a inadimplência
apta a justificar a exclusão do programa.
2. Contudo, esses fundamentos autônomos e suficientes à manutenção do
aresto recorrido não foram impugnados especificamente nas razões do
Recurso Especial, permanecendo, portanto, incólumes. Dessa forma, aplicável,
na espécie, por analogia, a Súmula 283 do STF.
[...]
5. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1572895/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, Primeira Turma, DJe
).
13/12/2018
Por fim, afirmou-se na decisão recorrida que, no que diz com o art.
4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950 /1981, o referido dispositivo legal não contém
comando capaz de sustentar a tese recursal de que as contribuições ao Sebrae e ao
INCRA apuradas sobre a folha de salários fiquem limitadas ao teto de 20 salários
mínimos vigentes no país, e infirmar o juízo formulado pelo acórdão recorrido, impondo-
se a incidência do enunciado sumular 284 do STF ("é inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia").
Veja-se, em caso análogo: REsp 2188310/RS, Relator Ministro
Sérgio Kukina, DJE
, e REsp 2188995/RS, Relator Ministro Benedito
28/03/2025
Gonçalves, DJE
.
18/03/2025
Vale reafirmar que "resta prejudicada a análise da divergência
jurisprudencial quando a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do
recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional (AgRg no AREsp 278133
/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
).
24/09/2014
Assim, o julgado ora combatido não merece reparos.
Deixo de aplicar a sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC por
não vislumbrar caráter manifestamente inadmissível ou improcedente no manejo do
presente recurso.
Documento eletrônico VDA51232923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 08/10/2025 17:16:10
Código de Controle do Documento: 75ea1694-b941-4075-83c6-01031d444535

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51232923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 08/10/2025 17:16:10
Código de Controle do Documento: 75ea1694-b941-4075-83c6-01031d444535

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.187.611 / RS
Número Registro: 2024/0466098-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50031237520204047111
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS S.A.
ADVOGADOS
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - RS053123A
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - DF017313
FABRICIO FAGUNDES DEL PINO - RS127602
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS S.A.
ADVOGADOS : JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - RS053123A
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - DF017313
FABRICIO FAGUNDES DEL PINO - RS127602
Documento eletrônico VDA52207964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:44:05
Código de Controle do Documento: 1ab03f0d-4be0-4bbc-9ae0-695b4311351e

AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52207964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:44:05
Código de Controle do Documento: 1ab03f0d-4be0-4bbc-9ae0-695b4311351e